Tribunal: STF
Processo: ARE 1372243
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TAXA DE REGISTRO E/OU EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, em análise de recurso contra decisão de ação civil coletiva e utilizando-se das normas de regência, determinou às instituições de ensino que restituíssem, na forma simples, os valores cobrados de seus ex-alunos a título de taxa de registro e/ou expedição de diploma. 



    2. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.